Tribunal: TJES
Processo: 0000357-87.2017.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000357-87.2017.8.08.0065

EMBARGANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
2) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
3) Não se viabiliza a via declaratória fundada em omissão quanto à jurisprudência citada, na hipótese em que, na verdade, a pretensão se volta efetivamente contra a conclusão jurídica atingida.
4) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDSAÚDE/ES
(id 4649424), com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 4505487.

Narra o embargante que a decisão objurgada padeceria de vício de omissão, pois não haveria pronunciamento sobre o real vínculo jurídico mantido entre a Administração Pública local e os ora substituídos, cuja finalidade é o reconhecimento das verbas de adicional de assiduidade e adicional de tempo de serviço.

Entretanto, entendo que a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
, como se depreende da ementa que julgou a apelação:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATADO TEMPORÁRIO NÃO SE EQUIPARA A SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1)
Contratado na condição de servidor temporário, em situação jurídica diversa do ocupante de cargo efetivo, este que é submetido a concurso público, razão pela qual não merece acolhida a pretensão de equiparação salarial, ante o óbice estampado na Constituição Federal (artigo 37, XIII) e na Súmula vinculante 37 do Excelso Supremo Tribunal Federal, mormente pela diferença dos regimes jurídicos
.
2)
Diante da distinção entre as situações jurídicas inerentes ao contratado temporário, por prazo determinado, e o servidor público efetivo, incomportável é a postulação de equiparação salarial
.
3) Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo a sentença objurgada, que rejeitou o pleito inaugural (TJES, Apelação n.º 0000357-87.2017.8.08.0065, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 16/03/2023).

Restou assentado no acórdão que “[...] o vínculo de trabalho estabelecido com os substituídos do Sindicato [recorrente] - Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE) - foi aquele insculpido no artigo 37, IX da Constituição Federal [...], pois contratados pela Administração Pública para prestação de serviços por tempo determinado. A prorrogação dos contratos temporários não modifica sua natureza jurídica [...]”.

Foi consignado que “[...] os contratos temporários dos substituídos do Sindicato [recorrente] - Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE) - são regidos pelo regime contido na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Tanto é assim que os descontos referentes à contribuição de previdência são recolhidos para o Instituto Nacional do Seguro Social, autarquia diversa daquela definida para os servidores efetivos [...]”.

Frisou-se que “[...] não está a Administração Pública sujeita a conferir-lhes, a título precário, direitos inerentes aos servidores ocupantes de cargo efetivo [...]”.

Concluiu-se que “[...] o princípio da isonomia não é aplicável ao caso, ante a proibição de equiparação para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, contida no artigo 37, XIII, da Constituição, por não haver identidade na situação funcional entre os servidores (contratados temporários e efetivos) [...]”. E, nesse cenário, foi preservada a sentença de improcedência da pretensão inicial.

Sabe-se que “os

embargos de declaração só se prestam a sanar

obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no

acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no

recurso, ainda que para fins de prequestionamento
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n.º 1391876/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J 10/03/2020, DJ 16/03/2020).

Registro que os embargos de declaração
não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento
.
Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (
o que não se observa no caso concreto, em que
a
embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de apelação
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
ao
art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDSAÚDE/ES
(id 4649424)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (
id 4505487
).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/12/2023 às 16:07:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48713311122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)